Tribunal: TJDFT
Processo: 0737104-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737104-20.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRA ANTUNES APELADO: MARCOS MISAO MATAYOSHI, NOEMIA NAOMI MATAYOSHI, IPE-OMNI INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA D E S P A C H O Aguarde-se o julgamento da apelação. I. Brasília-DF, 9 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora